Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017343-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Riva Agronegócios LTDA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, no bojo da ação declaratória n. 1007938-91.2021.8.11.0040, deferiu o pedido de liminar almejado na origem para “determinar que o requerido por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT 18427/2017, Fazenda Marauense I, matrículas nos 49.934, 49.935 e 49.936 do CRI de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial”.
Nas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que não se mostra cabível a cominação de multa diária ao poder público, “pois retiraria do Estado o numerário para a consecução da infinidade de demandas que possui ao seu encargo, (...) onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados”.
Destaca, ainda, a ausência de probabilidade do direito alegado na origem, sobretudo ao se ter em mira a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a consequente inversão do ônus da prova. Assinala que o ente público agiu amparado pela legislação de regência da matéria, que lhe autoriza a analisar aspectos técnicos do Cadastro Ambiental Rural.
De outro lado, pondera que a liminar atacada esgotou, de forma indireta, o objeto da demanda, hipótese vedada pelo art. 1o, par. 3o, da Lei 8.437/92.
Por fim, argumenta que o caráter genérico da decisão atacada projeta efeitos para além dos limites da lide, porquanto impede que o Estado de Mato Grosso suspenda o CAR objeto da demanda em qualquer circunstância, ainda que o proprietário incida em outras causas suspensivas previstas em lei.
Com base em tais considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece parcial acolhimento.
Eis o teor da decisão combatida, nos pontos de interesse ao recurso:
“Riva Agronegócios Ltda ajuíza a presente ‘Ação Declaratória’ em face do Estado de Mato Grosso almejando, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada de urgência para o fim determinar que o requerido, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, processo de inscrição no. MT12290/2017, Fazenda Marauense I, matrículas nos 49.934, 49.935 e 49.936 do CRI de Sorriso/MT, de propriedade da autora, em decorrência da reprovação da área de reserva legal exarada perante a Notificação Administrativa de no 63550/2020.
Inicialmente, explica que a área rural em debate se encontra dentro do bioma cerrado, assim como desmembrada de uma área total maior adquirida por Carlos Riva e esposa em 1996, matrícula n° 1641, do CRI de Sorriso/MT, áreas posteriormente incorporadas pela autora, as quais passaram a receber as matrículas n°s 49.934, 49.935 e 49.936 do CRI de Sorriso/MT.
Esclarece que desde a aquisição passou a explorar de forma principal atividades econômicas agrícolas sobre o imóvel, o qual de então passou a receber de forma gradativa as autorizações para desmate e queimadas controladas ̧ observadas as exigências do órgão ambiental estadual no tocante às áreas de reserva legal, conforme averbado nas matrículas do imóvel, além de contar com termo de responsabilidade e preservação de floresta ou outra vegetação existente junto ao IBAMA sobre área o total de 20% do imóvel, vedada, ainda, a alteração da área destinada à reserva legal nos casos de transmissão ou desmembramento.
Em relação ao processo de inscrição do CAR/MT no 18427/2017, assevera ter sido surpreendida com a Notificação Administrativa de no 63550 /2020, na qual a equipe técnica do órgão ambiental estadual em 23/10/2020 apontou algumas pendências que necessitavam ser resolvidas no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena da passível suspensão do CAR pelo órgão ambiental, nos termos do art. 68 da Lei n° 12.651/12 (Novo Código Ambiental).
Aduz que os Técnicos do Órgão de Regulação Ambiental da SEMA, diante da dinâmica de desmate encaminhado pelo interessado, constataram que à época (até 26 de maio de 2000) não foi convertida a vegetação para os percentuais descritos no art. 41, do Decreto 1031/17, devendo, portanto, o imóvel em debate adequar-se aos percentuais do art. 12 da Lei n° 12.651/12, considerando, nesse sentido, que a Fazenda Marauense I não seria considerada área rural consolidada preexistente a 22 de julho de 2008, ponto este que entende o cerne da questão em debate.
Verbera, nesse sentido, que a área rural possui reserva legal em percentual superior a 20%, consolidada e preexistente a 22 de julho de 2008, atendendo os requisitos exigidos pela Lei n° 12.651/12 e, que por essa razão, não existem fundamentos para a reprovação do CAR/MT no 18427/2017, assim como a necessidade de obrigar a autora vir a complementar os percentuais relativos à reserva legal, cuja exigência é de legislação posterior à data da conversão da vegetação.
Narra que as imagens acostadas à peça de ingresso revelam que não houve qualquer nova modificação sobre a área rural de forma a comprovar a existência de área de preservação superior a 20%, bem como que o restante da área aberta se encontra consolidada e preexistente a 22 de julho de 2008, em obediência aos requisitos exigidos pela Lei n 12.651/12 e, que por essa razão, não existem fundamentos para a reprovação do processo de inscrição CAR/MT no. 18427/2017, tampouco a possibilidade de complementação dos percentuais relativos à reserva legal, sobretudo, quando exigidos por legislação posterior à data da conversão da vegetação.
Assevera a inexistência de pendências ambientais sobre o imóvel, conforme certidão de embargos expedida pelo Ministério do Meio Ambiente, assim como que o Cadastro Ambiental Rural – CAR é requisito para diversas atividades rurais, dentre elas: autorização da continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas rurais consolidadas até em 22 de julho de 2008 localizadas em Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, viabilidade da comercialização da produção da área rural, dentre outros.
Forte em tais fundamentos pugna pela concessão dos efeitos da tutela de urgência.
Junta documentos.
É o necessário.
Decido.
A tutela de urgência merece acolhida.
Acerca do tema o art. 300, do CPC, assim dispõe:
(...)
A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (...)
No caso em exame, numa análise perfunctória e em primeiro plano, concluo pela presença do referido pressuposto, considerando as alegações articuladas pela autora e os documentos acostados à inicial, em particular, tratando-se de imóvel com área rural que, aparentemente, possui reserva legal em percentual superior a 20%, conforme imagens coligidas aos autos, assim como que as demais áreas que sofreram supressão de vegetação nativa, independentemente de sua forma, são preexistentes a 22 de julho de 2008, ou seja, de acordo com os requisitos exigidos pela Lei n° 12.651/12.
Vale observar que para indeferir o CAR em favor da autora, o órgão ambiental estadual valeu-se do argumento da ocorrência de desobediência ao art. 68, do Código Ambiental atual, todavia, o fundamento da decisão administrativa baseou-se no fato de o imóvel não ter convertido a vegetação para os percentuais descritos no art. 41, do Decreto n° 1031/17, ou seja, em manifesta divergência entre a data do fato e a legislação aplicada à espécie pelo órgão ambiental.
Tal inconsistência nos fundamentos da decisão administrativa, associado ao fato de o julgador relatar desmate de área rural ocorrido no ano de 2000, assim como utilizar de fundamento legal com base em legislação do ano de 2017, demonstra de início a presença dos elementos do fumus boni iuris, ou seja, a plausibilidade ou aparência do direito invocado pela autora na peça de ingresso.
Ademais, além da supressão de vegetação nativa da área rural estar consolidada desde em 1996, ou seja, preexistentes a 22 de julho de 2008, circunstância que, em tese, dispensa o proprietário de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos no Novo Código Florestal, nos termos do art. 68, caput, da Lei n° 12.651/12[1], é dos autos que a autora obteve outras licenças ambientais anteriores, dentre elas para desmate e queimada (id`s. 63248066 e seguintes), o que se pressupõe a regularidade ambiental do imóvel.
De outro lado, a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada na inicial – determinar que o requerido, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural –CAR/MT no. 18427/2017 – não implica em risco de irreversibilidade da medida, na forma do § 3°, do art. 300 do CPC[1], pois, a decisão tem caráter provisório e, de efeito, podendo ser revista a qualquer momento.
Em arremate, cumpre destacar que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico pretérito perfeito e anterior à entrada em vigência da nova Lei Ambiental, situação aparentemente revelada nos autos, considerando, nesse sentido, o início da supressão de vegetação nativa da área rural iniciada desde em 1996 e consolidada em período anterior a 25/05/2012, data da publicação da Lei n° 12.651/12.
(...)
Assim, a concessão da medida liminar postulada na inicial para o fim de determinar que o requerido se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, processo de inscrição no. MT18427/2017, Fazenda Marauense I, matrículas nos 49.934, 49.935 e 49.936 do CRI de Sorriso/MT, imóvel de propriedade da autora, é medida que se impõe na espécie.
(...)
Com efeito, em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento jurisdicional prolatado.
(...)
Portanto, ante o risco de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298).
Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pela autora para DETERMINAR que o requerido por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA se abstenha de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR/MT 18427/2017, Fazenda Marauense I, matrículas nos 49.934, 49.935 e 49.936 do CRI de Sorriso/MT, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), no caso de descumprimento da presente medida judicial.
Cite-se a parte requerida para, querendo, responder à presente demanda, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil.
Apresentada a defesa, certifique-se sua tempestividade e, após, à autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar.
Feito isso, conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 18 de agosto de 2021”
Preambularmente, importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).
No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.
Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.
Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...) PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.” (TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2. É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes. 3. Recurso provido em parte.” (TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015).
Neste ponto, aliás, a decisão atacada foi além daquilo que pedido pelo autor. Conforme bem exposto pelo agravante, o comando emergente do decisum obsta “indistintamente a suspensão do CAR do interessado, ainda que por hipóteses diversas da narrada na inicial e previstas na lei”. As hipóteses de suspensão do CAR estão previstas no art. 18, II, alíneas “a” a “d”, do Decreto Estadual n. 1.031/2017. No caso dos autos, a liminar concedida em favor do agravado deveria limitar-se ao inciso II, “a” (“quando não atendida a notificação emitida pela SEMA no prazo estabelecido”); ocorre, porém, que o dispositivo veda qualquer suspensão do CAR do agravado. De rigor, portanto, a limitação da ordem proferida.
De outro lado, no que se refere ao conteúdo da decisão combatida, não se vislumbra a possibilidade de ela causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o Estado está sendo compelido a se abster de promover a suspensão do Cadastro Ambiental Rural – CAR, processo de inscrição no. MT12290/2017 ainda que não sejam cumpridos os requisitos técnicos estabelecidos pela legislação”.
Ademais, conforme exposto na decisão, a ordem não projeta efeitos irreversíveis, podendo ser revogada a qualquer momento. Bem por isso, também não há que se falar em “esgotamento indireto do objeto da ação”.
Conforme explica o Superior Tribunal de Justiça, “Ao estabelecer que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação’, o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação”(AgRg no Ag 1352528/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo tão somente para ara afastar as astreintes fixadas e autorizar o bloqueio on-line, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no decisum, bem como para limitar os efeitos do decisum atacado apenas à hipótese de suspensão do CAR descrita no art. 18, II, “a”, do Decreto Estadual n. 1.031/2017 vinculadas à Notificação Administrativa n. 63550/2020.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado